Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0001956-36.2020.8.07.0016 RECORRENTE: EDENILSON PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CRIME DE TRÂNSITO – ARTIGO 309 DO CTB – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO QUANTO À CULPABILIDADE DO ACUSADO – SENTENÇA MANTIDA. I- Trata-se de apelação interposta por EDENILSON PEREIRA DE SOUSA contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou a pena de 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 309 do CTB. O apelante alega, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, pugnando, ao final, pela absolvição. II- Manifestação do Ministério Público (ID 29870529) no sentido da manutenção da sentença. III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. IV- Materialidade e autoria restaram devidamente demonstradas no contexto probatório carreado aos autos, notadamente pela comunicação de ocorrência, e mais ainda pela prova oral produzida em juízo. A testemunha Marco Aurélio Ferreira informou que conduzia seu veículo pelo eixo monumental, quando viu o apelante dirigindo um veículo em situação completamente irregular, se afastou deste, mas em determinado momento parou no sinal de trânsito, sendo abalroado por trás, pelo carro conduzido pelo apelante (mídia ID 28829985, 01min30ss). Já a testemunha Élcio Ezequiel da Fonseca, policial militar, disse que não presenciou os fatos, mas ao chegar ao local do acidente, constatou que o apelante não era habilitado. Neste contexto, não colhem os argumentos no sentido da necessidade de perícia para o crime em questão, uma vez que o fato circunscreve-se à ausência de habilitação para conduzir veículo automotor, que no caso restou confirmada para o apelante. Sendo assim, o crime de direção sem habilitação é daqueles de perigo concreto, bastando a prova de que o motorista dirigia sem permissão ou habilitação e que sua conduta gerou, concretamente, perigo de dano. No caso dos autos, o fato de o apelante conduzir veículo automotor sem habilitação e colidir com o veículo que estava a sua frente já preenche os requisitos para a concretização do tipo do artigo 309 do CTB. V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. VI- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95. (Acórdão 1385914, 00019563620208070016APJ, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado tendo em vista a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 32496518. O recorrente sustenta a ausência de tipicidade da conduta e consequente violação ao artigo 5o, XXXIX, da CF. Alega ainda que, o delito tipificado no artigo 309 do CTB viola os princípios da legalidade, da taxatividade e da intervenção mínima, além de ser incompleto em seu preceito primário incriminador, demandando a realização de perícia para atestar a presença de perigo de dano concreto. No entanto, denota-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. No aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não se conhece, em recurso extraordinário, da insurgência que tem como escopo a análise do contexto fático-probatório engendrado nos autos, em razão da vedação inserta no verbete sumular n. 279 do STF. Confira-se: DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho: “CONTRAVENÇÃO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47, CAPUT, DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADO. [...].” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5o, II, XIII, XXXIX, LVII, e 170 da Constituição. Requer a declaração de atipicidade “da conduta do acusado de efetuar o transporte remunerado de pessoas sem licença do Estado”. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 712.088, Rela. Mina. Cármen Lúcia. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2017. Ministro Luís Roberto Barroso Relator (ARE 1064573, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25/08/2017, publicado em DJe-195 DIVULG 30/08/2017 PUBLIC 31/08/2017) AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO DE EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO DA 47 LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 o, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1127198 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF